Tribunal: TJMT
Processo: 1028933-25.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028933-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AÇÕES CONEXAS – OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em razão da conexão material entre os processos, principalmente considerando que eles apresentam causa de pedir idênticas, verifica-se a necessidade de julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias, conforme previsão do art. 55, §3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028933-25.2021.8.11.0041

APELANTE:

MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento nº. 1028933-25.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, argumenta que as faturas de energia elétrica contestadas foram baseadas em medições inadequadas, pois o medidor de consumo da Energisa não armazena os arquivos de memória de massa, conforme exigido pelas normas da ANEEL (PRODIST).

Diz que a ausência desses registros impossibilita a verificação precisa das medições e contraria o laudo pericial que concluiu pela necessidade desses dados.

Explana que o laudo deixou claro que as medições não poderiam ser consideradas confiáveis sem esses registros, contrariando a interpretação dada na sentença, que havia assumido a “lisura” das medições.

Afirma que a sentença rejeitou os pedidos da apelante com base em uma interpretação equivocada do laudo pericial, ignorando esclarecimentos posteriores que destacaram a falta de memória de massa e, portanto, a invalidade das medições realizadas pelo medidor da Energisa.

Destaca a necessidade de julgamento conjunto com processos conexos (nºs. 1042664-59.2019 e 1039561-10.2020), que também discutem a validade das medições de consumo, para evitar decisões contraditórias.

Forte nesses argumentos, pugna, inicialmente, para que seja anulada a sentença, a fim de que seja proferido julgamento simultâneo com o processo nº. 1042664-59.2019.8.11.0041 ou que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido inicial, invalidando as faturas
sub judice
por ausência de armazenamento dos arquivos de memória de massa a despeito da tecnologia disponível (Id. 241688735).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que as medições foram corretamente registradas pelos equipamentos de medição e que os valores cobrados refletem o consumo real da unidade consumidora da apelante. Diz que foi utilizado um laudo pericial de outro processo (nº. 1042664-59.2019) como prova emprestada, onde o perito concluiu pela confiabilidade dos valores cobrados.

Salienta que o armazenamento dos dados de memória de massa não é essencial para a confiabilidade das medições e, portanto, não compromete a veracidade das faturas, reforçando que a sentença foi correta em reconhecer essa confiabilidade com base nos dados disponíveis.

Esclarece que que as faturas de energia possuem presunção relativa de veracidade e que o ônus de provar erro nas medições recai sobre a apelante, que não conseguiu apresentar provas suficientes para afastar essa presunção.

Sustenta que a relação com a recorrente não configura uma relação de consumo, pois a energia elétrica é um insumo no processo produtivo dela. Assim, o CDC e suas proteções, incluindo a inversão do ônus da prova, não seriam aplicáveis. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 241688741).

O preparo foi recolhido (Id. 242918198).

Na peça Id. 250400694, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MINASCAL CALCÁRIO E DERIVADOS LTDA
ajuizou ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que as faturas de energia elétrica dos meses de dezembro de 2020, janeiro e julho de 2021, emitidas pela Energisa Mato Grosso, estavam excessivamente elevadas e não condiziam com o consumo real da unidade.

A empresa sustentou que as medições realizadas pelo equipamento da Energisa não incluíam arquivos de memória de massa, necessários para verificação precisa e confiável do consumo.

Diante disso, solicitou judicialmente a revisão das faturas, para adequá-las aos valores que considerava corretos, baseando-se nas medições de seu próprio equipamento, que armazena os dados necessários.

Além disso, pediu a autorização para consignação em pagamento do valor que julgava devido e a proibição do corte de energia, bem como a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, caso houvesse a inscrição devido às faturas contestadas.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, concluiu que, embora o medidor da Energisa não armazenasse arquivos de memória de massa, os dados disponíveis foram considerados suficientes pelo perito para validar a exatidão das faturas.

Assim, a juíza monocrática entendeu que as medições realizadas eram confiáveis e que a Energisa cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças, levando ao julgamento de improcedência dos pedidos da Minascal, por falta de provas que contestassem essa presunção de veracidade das faturas, cujos termos são questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes elucidações, na medida em que questão assemelhada já foi decidida por esta Magistrada.

Digo isso porque os autos revelam que a empresa autora apelante ajuizou outra ação revisional de faturas de consumo de energia elétrica com tutela cominatória e pedido de tutela de urgência em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, qual seja, o
Processo nº. 1042664-59.2019.8.11.0041
, que foi julgado improcedente e posteriormente esta d. Relatora reconheceu a nulidade de sentença proferida nesses autos, determinando seu retorno à origem para julgamento conjunto com o
Processo conexo nº. 1039561-10.2020.8.11.0041
.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM TUTELA COMINATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÕES CONEXAS – OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Considerando que no processo conexo restou anulada a sentença por ser citra petita, e diante da necessidade de julgamento conjunto dos processos, diante da conexão, impõe-se a cassação de ofício da sentença proferida.”
(N.U 1042664-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Observa que o juízo na origem reconheceu, em decisão datada de
23/08/2021
, a vinculação dos processos nº. 104664-59.2019.8.11.0041, nº. 1039561-10.2020.8.11.0041 e nº. 1028933-25.2021.8.11.0041 (Id. 241688664), justamente por envolver objeto idêntico, alterando-se unicamente em relação às faturas subsequentes.

No Processo nº. 1039561-10.2020.8.11.0041, a empresa ora apelante questionou a cobrança de consumo de energia elétrica pela Energisa, alegando valores excessivos e cobrança irregular devido a falhas no equipamento de medição. Solicitou também indenização por danos morais, devido à inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Neste processo foi proferido sentença de parcial procedência e posteriormente anulada por esta d. Relatora, haja vista que a sentença proferida foi
citra petita
. Veja-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA O PEDIDO REVISIONAL DAS FATURAS QUESTIONADAS –
SENTENÇA CITRA PETITA QUE NÃO EXAURIU A PRETENSÃO INSTRUMENTALIZADA NA EXORDIAL, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, EIVANDO DE NULIDADE INSANÁVEL
– INAPLICÁVEL, NO CASO CONCRETO, O DISPOSTO NO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E PREJUDICADO DA ENERGISA.

Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença “extra petita”, “citra petita” ou “ultra petita”, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.

Considerando, no caso concreto, que a condutora do feito apenas apreciou a tese de ilegalidade da recuperação de consumo oriunda do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), além de afastar genericamente a ausência de abalo moral subjetivo, sem, contudo, analisar o pedido de revisão das faturas sub judice, evidente tratar-se de sentença citra petita, em afronta ao princípio da congruência, eivando-a de nulidade insanável, a impossibilitar o julgamento de mérito para colmatar a lacuna, não se aplicando, in casu, o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, sob pena de supressão de instância. Precedentes.”
(N.U 1039561-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

A conexão entre os Processos nº. 1028933-25.2021.8.11.0041 e os demais processos acima relacionados (nºs. 1042664-59.2019 e 1039561-10.2020) se dá pela
mesma causa de pedir
e pelos
fundamentos que envolvem a validade das medições de consumo de energia elétrica
. As alegações sobre o uso e armazenamento dos arquivos de memória de massa e a confiabilidade das medições são questões
comuns
e
essenciais
a todos os processos.

A ausência de julgamento conjunto pode resultar em decisões conflitantes, uma vez que processos interligados, com demandas semelhantes, poderiam ter entendimentos diferentes sobre a mesma questão técnica e jurídica.

Aliás, o Código de Processo Civil (CPC) prevê, no art. 55, §3º, a
reunião
de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente.

Diante dessa conexão, de rigor anular a sentença, para que os processos sejam julgados
simultaneamente
, garantindo uniformidade na apreciação das provas e coerência nos fundamentos das decisões.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONEXÃO – ALEGAÇÃO ANTES DA SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO Devem ser reunidas para julgamento simultâneo as ações conexas, sobretudo quando observada a prejudicialidade entre as demandas.”
(TJ-MT 10241984620218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO FUNDADA EM COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PELO JUÍZO A QUO – APENSAMENTO REALIZADO – SENTENÇA PROFERIDA SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS –
NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias
, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas. Precedente desta Câmara.”
(TJ-MT 00042169820128110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE SENTENÇA ANULADA –
PROCESSOS CONEXOS QUE DEVEM TRAMITAR CONJUNTAMENTE – SENTENÇA ANULADA – QUESTÃO PREJUDICIAL –
RECURSO PREJUDICADO.
No recurso de apelação n. 1009106-33.2018.8.11.0041, houve o provimento para anular a sentença lá proferida, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, portanto, reconhecido o cerceamento de defesa.
Assim, com a nulidade da sentença naqueles autos, prejudica diretamente as demais ações, posto que o magistrado singular concluiu como fundamento da sentença na ação de despejo, os fundamentos elencados na ação anulatória que levaram a improcedência da ação por não reconhecer violado o direito de preferência na compra do imóvel. E, consequentemente a procedência da ação de despejo.
Por se tratar de processos conexos, a sentença na ação de despejo deve ser anulada e prejudicado o recurso apresentado, pois intrinsecamente ligados entre si, devem retornar os autos para novo julgamento.
”
(N.U 1039946-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com os processos conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024